Tribunal: TJMT
Processo: 1018066-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018066-67.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), VALDEMIR DE OLIVEIRA - CPF: 559.292.731-20 (EMBARGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018066-67.2019.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – ROL DE TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO RECONHECIDA – AUTOR QUE APRESENTA O ROL TEMPESTIVAMENTE – COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DAS TESTEMUNHAS ACERCA DO ATO – REDESIGNAÇÃO POSTERIOR DA AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE RECORRIDA – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 357, §4o CUMULADO COM ARTIGO 455, §2o, AMBOS DO CPC – RECURSO PROVIDO.
HIPÓTESES DE CABIMENTO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DISCIPLINA DO ART. 1.025, DO CPC - MULTA PROTELATÓRIA - AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018066-67.2019.811.0000

EMBARGANTE: MARCOS LEVI BERVIG

EMBARGADO: VALDEMIR DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de Efeitos Infringentes opostos por
MARCOS LEVI BERVIG,

contra acórdão proferido no
RAI no 1018066-67.2019.,
assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – ROL DE TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO RECONHECIDA – AUTOR QUE APRESENTA O ROL TEMPESTIVAMENTE – COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DAS TESTEMUNHAS ACERCA DO ATO – REDESIGNAÇÃO POSTERIOR DA AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE RECORRIDA – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 357, §4o CUMULADO COM ARTIGO 455, §2o, AMBOS DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Se o autor atende ao comando judicial e informa, no prazo, que as testemunhas irão comparecer à audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação, como autoriza o artigo 455, §2o do CPC, somado ao fato de que a audiência fora designada para data posterior, evidencia-se que está preservado prazo razoável para que o agravado tenha ciência das testemunhas arroladas e possa impugná-las, se assim entender necessário.”

Em síntese, sustenta omissão e contradição no acórdão recorrido, porque a lei é clara ao referir testemunhas arroladas, no entanto, no presente caso, não houve o arrolamento, apenas fora apresentada a intimação de testemunhas desconhecidas ao processo, diversas daquelas arroladas na inicial.

Reclama que o artigo 451 do CPC, exige seja

apresentado o rol das testemunhas e não apenas a intimação, como procedeu o embargado, porque a petição do ID no 25677474, apresenta a intimação de testemunhas que não foram devidamente arroladas no processo que, aliás, não são as mesmas arroladas na inicial.

Postula o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios da omissão e contradição, para manter o reconhecimento da preclusão do da apresentação do rol de testemunhas ou, de forma subsidiária, seja determinada a exclusão das novas testemunhas intimadas. Prequestiona os artigos 357, 4o, 450, 451, e incisos 452 e incisos E 455, 2o, todos do CPC.

Nas contrarrazões o embargado postula o desprovimento dos declaratórios (ID 42550496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018066-67.2019.811.0000

EMBARGANTE: MARCOS LEVI BERVIG

EMBARGADO: VALDEMIR DE OLIVEIRA

.

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é o caso de prover os declaratórios opostos pelo ora
embargante
MARCOS LEVI BERVIG
, que sustenta omissão e contradição no acórdão embargado que reformou a decisão agravada para afastar a preclusão na apresentação do rol das testemunhas.

Insiste o embargante na tese de que o embargado deixou de observar o regramento previsto n
o artigo 357, §4o, do CPC, porque teria apenas apresentado a intimação das testemunhas e não o rol.

Ao apreciar a matéria, o acórdão ponderou que a controvérsia em exame está em saber se o
rol das testemunhas do agravante, aqui embargado, era ou não tempestivo
.

No caso, de início, restou esclarecido que
“
...a audiência de instrução e julgamento fora designada para realizar-se na data de 06-06-2019 (ID 25677473 – pág. 01)”
e “
na data de data de 22-03-2019, consta decisão do Magistrado em que
determina a apresentação do rol de testemunhas no prazo de 15 dias
, nos termos do artigo 357, §4o do CPC, sob pena de preclusão (ID 25677473) que fora publicada no DJE 10461, de
25-03-2019
(ID 25677473 pág. 03)”.

O acórdão entendeu pela ausência de prejuízo e observância ao contraditório das partes,
porque na
data de 15-04-2019 o
embargado juntou petição em que noticiou a
intimação de suas testemunhas arroladas,

ocasião em que juntou cópia das referidas ciências
(ID 25677474 e seguintes), o que comprova a tempestividade do ato.

Foi ressaltado, ainda, que o agravante, ora embargado, se se valeu do disposto no artigo 455, §2o, do CPC, porquanto dentro do prazo consignado pelo Magistrado,
informou seu rol de testemunhas, juntou a ciência conferida por cada uma delas

e bem por isso entendeu-se por bem afastar a preclusão declarada na origem.

Do andamento da ação, portanto, que o embargado apresentou suas testemunhas com a juntada das referidas ciências (ID 25677474 e seguintes), como lhe autorizou a decisão do ID 25677473, nos termos dos artigos
357, §4o do CPC e
455, §2o, do CPC.

Do exposto, a insistência do embargante de que o embargado não juntou a o rol de testemunhas não encontra ressonância no processo.

Registra-se, porque necessário e ao final, que
“o
ato que seria realizado no dia 06 de junho de 2019 acabou por ser redesignado para
06-11-2019 (ID 25677482 – pág. 13),

o que evidencia ausência de prejuízo à parte contrária que teve conhecimento acerca das testemunhas do autor agravante e poderia contraditá-las, se o caso, no aludido ato processual
.”

Como se visualiza, não há omissão ou contradição acerca das normas de regência na apreciação da controvérsia.

Observa-se que

na intenção velada dos embargos em flagrar suposta omissão e contradição, que inexiste, não faz operar nova apreciação dos conteúdos das

peças processuais anteriormente produzidas.

Na realidade, o colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria recorrida,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O que se extrai dos fundamentos dos aclaratórios é que a parte não se conforma com o julgamento proferido no feito, irresignação que não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, porque devidamente enfrentada a controvérsia por este Órgão Colegiado no aresto embargado
.

A respeito a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Realça-se que os Embargos de Declaração têm o propósito de aperfeiçoar o julgado, não de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Nada há a prover, portanto, no restrito âmbito dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, consigna-se que se consideram nele incluídos os elementos suscitados pelos embargantes, independentemente do acolhimento ou não dos declaratórios, conforme disposição expressa do art. 1.025 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo embargado, para condenar a parte embargante à aplicação da multa protelatória, não comporta acolhimento.

Assim se diz, porque o intuito protelatório não restou caracterizado, já que ausente dolo processual, não se confundindo com a defesa de direito que a parte entenda legítimo dentro dos limites do ponderável.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018066-67.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é o caso de prover os declaratórios opostos pelo ora
embargante
MARCOS LEVI BERVIG
, que sustenta omissão e contradição no acórdão embargado que reformou a decisão agravada para afastar a preclusão na apresentação do rol das testemunhas.

Insiste o embargante na tese de que o embargado deixou de observar o regramento previsto n
o artigo 357, §4o, do CPC, porque teria apenas apresentado a intimação das testemunhas e não o rol.

Ao apreciar a matéria, o acórdão ponderou que a controvérsia em exame está em saber se o
rol das testemunhas do agravante, aqui embargado, era ou não tempestivo
.

No caso, de início, restou esclarecido que
“
...a audiência de instrução e julgamento fora designada para realizar-se na data de 06-06-2019 (ID 25677473 – pág. 01)”
e “
na data de data de 22-03-2019, consta decisão do Magistrado em que
determina a apresentação do rol de testemunhas no prazo de 15 dias
, nos termos do artigo 357, §4o do CPC, sob pena de preclusão (ID 25677473) que fora publicada no DJE 10461, de
25-03-2019
(ID 25677473 pág. 03)”.

O acórdão entendeu pela ausência de prejuízo e observância ao contraditório das partes,
porque na
data de 15-04-2019 o
embargado juntou petição em que noticiou a
intimação de suas testemunhas arroladas,

ocasião em que juntou cópia das referidas ciências
(ID 25677474 e seguintes), o que comprova a tempestividade do ato.

Foi ressaltado, ainda, que o agravante, ora embargado, se se valeu do disposto no artigo 455, §2o, do CPC, porquanto dentro do prazo consignado pelo Magistrado,
informou seu rol de testemunhas, juntou a ciência conferida por cada uma delas

e bem por isso entendeu-se por bem afastar a preclusão declarada na origem.

Do andamento da ação, portanto, que o embargado apresentou suas testemunhas com a juntada das referidas ciências (ID 25677474 e seguintes), como lhe autorizou a decisão do ID 25677473, nos termos dos artigos
357, §4o do CPC e
455, §2o, do CPC.

Do exposto, a insistência do embargante de que o embargado não juntou a o rol de testemunhas não encontra ressonância no processo.

Registra-se, porque necessário e ao final, que
“o
ato que seria realizado no dia 06 de junho de 2019 acabou por ser redesignado para
06-11-2019 (ID 25677482 – pág. 13),

o que evidencia ausência de prejuízo à parte contrária que teve conhecimento acerca das testemunhas do autor agravante e poderia contraditá-las, se o caso, no aludido ato processual
.”

Como se visualiza, não há omissão ou contradição acerca das normas de regência na apreciação da controvérsia.

Observa-se que

na intenção velada dos embargos em flagrar suposta omissão e contradição, que inexiste, não faz operar nova apreciação dos conteúdos das

peças processuais anteriormente produzidas.

Na realidade, o colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria recorrida,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O que se extrai dos fundamentos dos aclaratórios é que a parte não se conforma com o julgamento proferido no feito, irresignação que não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, porque devidamente enfrentada a controvérsia por este Órgão Colegiado no aresto embargado
.

A respeito a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Realça-se que os Embargos de Declaração têm o propósito de aperfeiçoar o julgado, não de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Nada há a prover, portanto, no restrito âmbito dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, consigna-se que se consideram nele incluídos os elementos suscitados pelos embargantes, independentemente do acolhimento ou não dos declaratórios, conforme disposição expressa do art. 1.025 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo embargado, para condenar a parte embargante à aplicação da multa protelatória, não comporta acolhimento.

Assim se diz, porque o intuito protelatório não restou caracterizado, já que ausente dolo processual, não se confundindo com a defesa de direito que a parte entenda legítimo dentro dos limites do ponderável.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018066-67.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é o caso de prover os declaratórios opostos pelo ora
embargante
MARCOS LEVI BERVIG
, que sustenta omissão e contradição no acórdão embargado que reformou a decisão agravada para afastar a preclusão na apresentação do rol das testemunhas.

Insiste o embargante na tese de que o embargado deixou de observar o regramento previsto n
o artigo 357, §4o, do CPC, porque teria apenas apresentado a intimação das testemunhas e não o rol.

Ao apreciar a matéria, o acórdão ponderou que a controvérsia em exame está em saber se o
rol das testemunhas do agravante, aqui embargado, era ou não tempestivo
.

No caso, de início, restou esclarecido que
“
...a audiência de instrução e julgamento fora designada para realizar-se na data de 06-06-2019 (ID 25677473 – pág. 01)”
e “
na data de data de 22-03-2019, consta decisão do Magistrado em que
determina a apresentação do rol de testemunhas no prazo de 15 dias
, nos termos do artigo 357, §4o do CPC, sob pena de preclusão (ID 25677473) que fora publicada no DJE 10461, de
25-03-2019
(ID 25677473 pág. 03)”.

O acórdão entendeu pela ausência de prejuízo e observância ao contraditório das partes,
porque na
data de 15-04-2019 o
embargado juntou petição em que noticiou a
intimação de suas testemunhas arroladas,

ocasião em que juntou cópia das referidas ciências
(ID 25677474 e seguintes), o que comprova a tempestividade do ato.

Foi ressaltado, ainda, que o agravante, ora embargado, se se valeu do disposto no artigo 455, §2o, do CPC, porquanto dentro do prazo consignado pelo Magistrado,
informou seu rol de testemunhas, juntou a ciência conferida por cada uma delas

e bem por isso entendeu-se por bem afastar a preclusão declarada na origem.

Do andamento da ação, portanto, que o embargado apresentou suas testemunhas com a juntada das referidas ciências (ID 25677474 e seguintes), como lhe autorizou a decisão do ID 25677473, nos termos dos artigos
357, §4o do CPC e
455, §2o, do CPC.

Do exposto, a insistência do embargante de que o embargado não juntou a o rol de testemunhas não encontra ressonância no processo.

Registra-se, porque necessário e ao final, que
“o
ato que seria realizado no dia 06 de junho de 2019 acabou por ser redesignado para
06-11-2019 (ID 25677482 – pág. 13),

o que evidencia ausência de prejuízo à parte contrária que teve conhecimento acerca das testemunhas do autor agravante e poderia contraditá-las, se o caso, no aludido ato processual
.”

Como se visualiza, não há omissão ou contradição acerca das normas de regência na apreciação da controvérsia.

Observa-se que

na intenção velada dos embargos em flagrar suposta omissão e contradição, que inexiste, não faz operar nova apreciação dos conteúdos das

peças processuais anteriormente produzidas.

Na realidade, o colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria recorrida,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O que se extrai dos fundamentos dos aclaratórios é que a parte não se conforma com o julgamento proferido no feito, irresignação que não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, porque devidamente enfrentada a controvérsia por este Órgão Colegiado no aresto embargado
.

A respeito a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Realça-se que os Embargos de Declaração têm o propósito de aperfeiçoar o julgado, não de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Nada há a prover, portanto, no restrito âmbito dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, consigna-se que se consideram nele incluídos os elementos suscitados pelos embargantes, independentemente do acolhimento ou não dos declaratórios, conforme disposição expressa do art. 1.025 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo embargado, para condenar a parte embargante à aplicação da multa protelatória, não comporta acolhimento.

Assim se diz, porque o intuito protelatório não restou caracterizado, já que ausente dolo processual, não se confundindo com a defesa de direito que a parte entenda legítimo dentro dos limites do ponderável.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é o caso de prover os declaratórios opostos pelo ora
embargante
MARCOS LEVI BERVIG
, que sustenta omissão e contradição no acórdão embargado que reformou a decisão agravada para afastar a preclusão na apresentação do rol das testemunhas.

Insiste o embargante na tese de que o embargado deixou de observar o regramento previsto n
o artigo 357, §4o, do CPC, porque teria apenas apresentado a intimação das testemunhas e não o rol.

Ao apreciar a matéria, o acórdão ponderou que a controvérsia em exame está em saber se o
rol das testemunhas do agravante, aqui embargado, era ou não tempestivo
.

No caso, de início, restou esclarecido que
“
...a audiência de instrução e julgamento fora designada para realizar-se na data de 06-06-2019 (ID 25677473 – pág. 01)”
e “
na data de data de 22-03-2019, consta decisão do Magistrado em que
determina a apresentação do rol de testemunhas no prazo de 15 dias
, nos termos do artigo 357, §4o do CPC, sob pena de preclusão (ID 25677473) que fora publicada no DJE 10461, de
25-03-2019
(ID 25677473 pág. 03)”.

O acórdão entendeu pela ausência de prejuízo e observância ao contraditório das partes,
porque na
data de 15-04-2019 o
embargado juntou petição em que noticiou a
intimação de suas testemunhas arroladas,

ocasião em que juntou cópia das referidas ciências
(ID 25677474 e seguintes), o que comprova a tempestividade do ato.

Foi ressaltado, ainda, que o agravante, ora embargado, se se valeu do disposto no artigo 455, §2o, do CPC, porquanto dentro do prazo consignado pelo Magistrado,
informou seu rol de testemunhas, juntou a ciência conferida por cada uma delas

e bem por isso entendeu-se por bem afastar a preclusão declarada na origem.

Do andamento da ação, portanto, que o embargado apresentou suas testemunhas com a juntada das referidas ciências (ID 25677474 e seguintes), como lhe autorizou a decisão do ID 25677473, nos termos dos artigos
357, §4o do CPC e
455, §2o, do CPC.

Do exposto, a insistência do embargante de que o embargado não juntou a o rol de testemunhas não encontra ressonância no processo.

Registra-se, porque necessário e ao final, que
“o
ato que seria realizado no dia 06 de junho de 2019 acabou por ser redesignado para
06-11-2019 (ID 25677482 – pág. 13),

o que evidencia ausência de prejuízo à parte contrária que teve conhecimento acerca das testemunhas do autor agravante e poderia contraditá-las, se o caso, no aludido ato processual
.”

Como se visualiza, não há omissão ou contradição acerca das normas de regência na apreciação da controvérsia.

Observa-se que

na intenção velada dos embargos em flagrar suposta omissão e contradição, que inexiste, não faz operar nova apreciação dos conteúdos das

peças processuais anteriormente produzidas.

Na realidade, o colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria recorrida,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O que se extrai dos fundamentos dos aclaratórios é que a parte não se conforma com o julgamento proferido no feito, irresignação que não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, porque devidamente enfrentada a controvérsia por este Órgão Colegiado no aresto embargado
.

A respeito a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Realça-se que os Embargos de Declaração têm o propósito de aperfeiçoar o julgado, não de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Nada há a prover, portanto, no restrito âmbito dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, consigna-se que se consideram nele incluídos os elementos suscitados pelos embargantes, independentemente do acolhimento ou não dos declaratórios, conforme disposição expressa do art. 1.025 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo embargado, para condenar a parte embargante à aplicação da multa protelatória, não comporta acolhimento.

Assim se diz, porque o intuito protelatório não restou caracterizado, já que ausente dolo processual, não se confundindo com a defesa de direito que a parte entenda legítimo dentro dos limites do ponderável.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018066-67.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é o caso de prover os declaratórios opostos pelo ora
embargante
MARCOS LEVI BERVIG
, que sustenta omissão e contradição no acórdão embargado que reformou a decisão agravada para afastar a preclusão na apresentação do rol das testemunhas.

Insiste o embargante na tese de que o embargado deixou de observar o regramento previsto n
o artigo 357, §4o, do CPC, porque teria apenas apresentado a intimação das testemunhas e não o rol.

Ao apreciar a matéria, o acórdão ponderou que a controvérsia em exame está em saber se o
rol das testemunhas do agravante, aqui embargado, era ou não tempestivo
.

No caso, de início, restou esclarecido que
“
...a audiência de instrução e julgamento fora designada para realizar-se na data de 06-06-2019 (ID 25677473 – pág. 01)”
e “
na data de data de 22-03-2019, consta decisão do Magistrado em que
determina a apresentação do rol de testemunhas no prazo de 15 dias
, nos termos do artigo 357, §4o do CPC, sob pena de preclusão (ID 25677473) que fora publicada no DJE 10461, de
25-03-2019
(ID 25677473 pág. 03)”.

O acórdão entendeu pela ausência de prejuízo e observância ao contraditório das partes,
porque na
data de 15-04-2019 o
embargado juntou petição em que noticiou a
intimação de suas testemunhas arroladas,

ocasião em que juntou cópia das referidas ciências
(ID 25677474 e seguintes), o que comprova a tempestividade do ato.

Foi ressaltado, ainda, que o agravante, ora embargado, se se valeu do disposto no artigo 455, §2o, do CPC, porquanto dentro do prazo consignado pelo Magistrado,
informou seu rol de testemunhas, juntou a ciência conferida por cada uma delas

e bem por isso entendeu-se por bem afastar a preclusão declarada na origem.

Do andamento da ação, portanto, que o embargado apresentou suas testemunhas com a juntada das referidas ciências (ID 25677474 e seguintes), como lhe autorizou a decisão do ID 25677473, nos termos dos artigos
357, §4o do CPC e
455, §2o, do CPC.

Do exposto, a insistência do embargante de que o embargado não juntou a o rol de testemunhas não encontra ressonância no processo.

Registra-se, porque necessário e ao final, que
“o
ato que seria realizado no dia 06 de junho de 2019 acabou por ser redesignado para
06-11-2019 (ID 25677482 – pág. 13),

o que evidencia ausência de prejuízo à parte contrária que teve conhecimento acerca das testemunhas do autor agravante e poderia contraditá-las, se o caso, no aludido ato processual
.”

Como se visualiza, não há omissão ou contradição acerca das normas de regência na apreciação da controvérsia.

Observa-se que

na intenção velada dos embargos em flagrar suposta omissão e contradição, que inexiste, não faz operar nova apreciação dos conteúdos das

peças processuais anteriormente produzidas.

Na realidade, o colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria recorrida,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O que se extrai dos fundamentos dos aclaratórios é que a parte não se conforma com o julgamento proferido no feito, irresignação que não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, porque devidamente enfrentada a controvérsia por este Órgão Colegiado no aresto embargado
.

A respeito a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Realça-se que os Embargos de Declaração têm o propósito de aperfeiçoar o julgado, não de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Nada há a prover, portanto, no restrito âmbito dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, consigna-se que se consideram nele incluídos os elementos suscitados pelos embargantes, independentemente do acolhimento ou não dos declaratórios, conforme disposição expressa do art. 1.025 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo embargado, para condenar a parte embargante à aplicação da multa protelatória, não comporta acolhimento.

Assim se diz, porque o intuito protelatório não restou caracterizado, já que ausente dolo processual, não se confundindo com a defesa de direito que a parte entenda legítimo dentro dos limites do ponderável.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020